Tribunal: TJES
Processo: 5009784-21.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009784-21.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAIS SAUDE S/A

APELADO: BRAIS BORGHI

RELATOR(A): DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO PLANO ATÉ ALTA MÉDICA. DANOS MORAIS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MAIS SAÚDE S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer e indenizatória, confirmou a tutela antecipada e julgou procedentes os pedidos para: (i) manter o autor no plano de saúde coletivo durante tratamento oncológico; (ii) condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais; (iii) aplicar multa de R$35.000,00 por descumprimento de liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento médico de doença grave; (ii) estabelecer se há dever de indenizar por danos morais diante do cancelamento; (iii) verificar a legalidade da imposição de multa por descumprimento de ordem judicial; e (iv) avaliar a proporcionalidade dos valores fixados a título de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula nº 608), sendo abusiva a rescisão unilateral do plano durante tratamento oncológico, com base no Tema 1.082/STJ.

A operadora não pode rescindir contrato coletivo sem assegurar a continuidade do tratamento médico do beneficiário, sendo necessário garantir a manutenção da cobertura até a alta, mesmo após a notificação da rescisão.

Uma vez, contudo, que a operadora informa não possuir planos individuais ou familiares para ofertar, faz-se possível a emissão de carta de carência, ao final do tratamento do paciente
.

A rescisão, no momento em que o autor realizava tratamento de câncer, revela conduta que agrava sua vulnerabilidade emocional e física, justificando a indenização por danos morais.

A operadora descumpriu decisão liminar de manutenção do plano, fato comprovado por documentos juntados pelo autor e não impugnados pela ré, o que legitima a aplicação de multa.

No entanto, a imposição de nova multa de R$5.000,00 não foi prevista em decisão judicial e deve ser afastada, bem como o valor da multa anteriormente fixada deve ser reduzido de R$30.000,00 para R$10.000,00, por se mostrar excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde coletivo não pode rescindir o contrato de beneficiário em tratamento de doença grave sem assegurar a continuidade do atendimento até a alta médica.

A rescisão unilateral de plano de saúde durante tratamento oncológico configura ato abusivo, passível de reparação por danos morais.

É válida a imposição de multa por descumprimento de ordem judicial, desde que a decisão tenha previsto expressamente tal penalidade.

A multa cominatória pode ser revista quando o valor fixado se mostrar desproporcional ao prejuízo causado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5009784-21.2023.8.08.0030

APELANTE
:
MAIS SAÚDE S/A

APELADO
:
BRAIS BORGHI

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
MAIS SAÚDE S/A
contra sentença de Id 12395523, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória, ajuizada por
BRAIS BORGHI
, confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou procedentes os pedidos iniciais para a) determinar a manutenção do autor no plano de saúde anteriormente fornecido pela ré, nas condições praticadas e, caso o autor tenha alta do seu tratamento, que lhe seja oferecido plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência; b) condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais e c) condenar a requerida ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de multa em razão do descumprimento da liminar deferida em Id 31644977 e R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de multa em razão do descumprimento do comando judicial constante no item 4 da decisão de Id 37743207.

Em suas razões (Id 12395524), a apelante sustenta, em síntese, que:
I)
o

contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado com o apelado permitia a rescisão unilateral;
II)
uma vez que não possuía, à época da notificação, outro plano para ofertar, ofereceu carta de portabilidade, possibilitando sua migração para outro plano de saúde sem o cumprimento de carência, cumprindo, portanto, o seu dever legal;
III)
o cancelamento é legítimo, desde que ofertada a portabilidade;
IV)
não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais;
V)
o plano de saúde nunca foi cancelado, pois cumprida a ordem liminar;
VI)
não houve negativa em prestar atendimento à saúde dos seus beneficiários, sendo somente ofertado outros profissionais e locais, bem como datas para a realização dos mesmos, em razão da interrupção da disponibilização da rede São Bernardo, de modo que deve ser afastada a multa pelo descumprimento.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento.

Em sua exordial, o autor, ora apelado, narra ser beneficiário do plano de saúde coletivo mantido pela requerida e ter sido diagnosticado, desde o ano de 2020, com “neoplasia de hipofaringe EC IV” (CID10 C13), com realização de radioterapia, quimioterapia e imunoterapia, conforme laudos médicos de Id 12395492.

Em julho de 2023, foi surpreendido por notificação da requerida informando a rescisão unilateral de seu contrato, com prazo final de vigência em 15/10/23.

Em decisão de Id 12395497, o juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a apelante mantivesse o plano de saúde do apelado, nos termos originalmente contratados, enquanto este continuasse em tratamento médico da moléstia que o acomete, sob pena de multa de R$30.000,00 (trinta mil reais) em caso descumprimento da medida.

Pois bem. De início impõe-se ressaltar a nítida natureza consumerista da relação entre as partes, consoante previsão do art. 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

[...]

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Esse é, inclusive, o entendimento sumular do c. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Enunciado nº 608 do STJ:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
.

Fixada tal premissa, tem-se que, como cediço, o plano de saúde
coletivo
pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, de modo que, segundo prevê o art.23 da Resolução Normativa ANS nº557/2022,
“as
condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.
”

No caso dos autos, o contrato entabulado entre as partes (Id 12395506) previa em sua cláusula 17.2 a possibilidade de rescisão unilateral imotivada, após o transcurso do prazo inicial de vigência, devendo ser realizada a prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Verifica-se do documento juntado em Id 12395491 que houve a devida notificação comunicando que o contrato seria rescindido na data de 15/10/23.

Nada obstante, para que a rescisão unilateral seja considerada válida deve também ser disponibilizada aos beneficiários a migração para um novo plano de saúde individual ou familiar, no qual as suas carências sejam aproveitadas, conforme dispõe a Resolução CONSU nº 19/1999. Nesse sentido:

Art. 1º As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. [...]

Art. 2º Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento.

Parágrafo único – O empregador deve informar ao empregado sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao cumprimento do prazo de opção de que trata o
caput
.

Tal possibilidade de rescisão

encontra limitação,
contudo,
nos
caso
s
de usuário
s
em estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual),
situação em que deve-se
aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença
(STJ. AgInt no AREsp 1.433.637/SP. Quarta Turma. Relator Ministro Luís Felipe Salomão. Julgamento: 16/05/19. DJe: 23/05/19).

Referido entendimento foi confirmado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1842751/RS e 1846123/SP, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1082), oportunidade em que foi fixada a seguinte tese vinculante:

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

Indevido, portanto, o cancelamento pretendido pela requerida, que deve manter a assistência do apelado até o encerramento do tratamento da doença grave de que padece (neoplasia maligna).

Uma vez, contudo, que a operadora informa não possuir planos individuais ou familiares para ofertar, faz-se possível, a fim de dar cumprimento ao disposto na Resolução CONSU nº 19/1999, a emissão de carta de carência,
ao final do tratamento do paciente.

Nesse sentido já se pronunciou o c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de caso assemelhado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SUPERAÇÃO. P
LANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. OPERADORA. RESILIÇÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. INCONFORMISMO. BENEFICIÁRIO IDOSO. PLANO INDIVIDUAL. MIGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE. NÃO COMERCIALIZAÇÃO. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. ADMISSIBILIDADE.
NOVO PLANO DO EMPREGADOR. ABSORÇÃO.

[...]

2. As questões controvertidas nestes autos são: a) se ocorreu negativa de prestação jurisdicional pela Corte de origem no julgamento dos embargos de declaração; e b) se a operadora que resiliu unilateralmente plano de saúde coletivo empresarial possui a obrigação de fornecer ao usuário idoso, em substituição, plano na modalidade individual, nas mesmas condições de valor do plano extinto, ainda que não comercialize tal modalidade.

[...]

4. Quando houver o cancelamento do plano privado coletivo de assistência à saúde, deve ser permitido aos empregados ou ex-empregados migrarem para planos individuais ou familiares, sem o cumprimento de carência, desde que a operadora comercialize tais modalidades de plano (arts. 1º e 3º da Res.-CONSU nº 19/1999).

5. A operadora não pode ser obrigada a oferecer plano individual a usuário idoso de plano coletivo extinto se ela não disponibiliza no mercado tal modalidade contratual (arts. 1º e 3º da Res.-CONSU nº 19/1999).
Inaplicabilidade, por analogia, da regra do art. 31 da Lei nº 9.656/1998.

6. Na hipótese, o ato da operadora de resilir o contrato coletivo não foi discriminatório, ou seja, não foi pelo fato de a autora ser idosa ou em virtude de suas características pessoais. Ao contrário, o plano foi extinto para todos os beneficiários, de todas as idades, não havendo falar em arbitrariedade, abusividade ou má-fé.

[...]

9. Não se revela adequado ao Judiciário obrigar a operadora de plano de saúde que, em seu modelo de negócio, apenas comercializa planos coletivos, a oferecer também planos individuais, tão somente para idosos e com valores de mensalidade defasados, de efeito multiplicador, e sem a constituição adequada de mutualidade: esses planos não sobreviveriam. Ademais, a operadora também não pode ser compelida a criar um produto único e exclusivo para apenas a demandante.

10. A função social do contrato não pode ser usada para esvaziar por completo o conteúdo da função econômica do contrato. Um cenário de insolvência de operadoras de plano de saúde e de colapso do setor da Saúde Suplementar não seria capaz de densificar o princípio da dignidade da pessoa humana.

11. O instituto da portabilidade de carências (RN-ANS nº 438/2018) pode ser utilizado e mostra-se razoável e adequado para assistir a população idosa, sem onerar em demasia os demais atores do campo da saúde suplementar.

[...]

14. Recurso especial da operadora de plano de saúde provido. Recurso especial da beneficiária prejudicado. (STJ. Recurso Especial nº1.924.526/PE. 2020/0212586-9. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Data de Julgamento: 22/06/21. DJe: 03/08/21). (grifo nosso)

Com relação à condenação indenizatória, tem-se que a função primordial da indenização a título de danos morais é compensar a vítima por uma lesão indevida aos direitos da personalidade.

Isso posto, não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possua o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

No caso sob análise, deve ser levado em consideração a condição de fragilidade não apenas física, mas também emocional, pela qual passava o apelado, que recebeu a notícia do cancelamento de seu plano de saúde no momento em que mais precisava de seus serviços, quando se encontrava em um tratamento já prolongado contra o câncer.

Ademais, também deve ser observado que em Id 12395513 e 12395515, o apelado informou o descumprimento da decisão liminar que havia determinado a manutenção do plano, tendo sido narrado que ao se dirigir ao hospital para realização de consulta oncológica, foi comunicado que seu plano se encontrava suspenso e, para não perder o atendimento, arcou com o valor da consulta (R$300,00), conforme recibo de Id 12395514.

Mesmo intimada a se manifestar acerca de tais fatos (Id’s 12395516 e 12395520), a apelante quedou-se inerte, não controvertendo tais fatos e demonstrando descaso pela situação enfrentada pelo paciente. Desse modo, reputo adequado às peculiaridades deste caso concreto, bem como aos precedentes deste e. TJ/ES para hipóteses semelhantes, a fixação da indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais), tal como estipulado pelo juízo de origem.

A título de ilustração, observem-se as seguintes ementas de julgados desta e. Corte Estadual:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - INTERNAÇÃO DOMICILIAR HOME CARE DO BENEFICIÁRIO. PACIENTE EM ESTADO GRAVE. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PLANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM MANTIDO. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cinge-se a controvérsia em averiguar se há responsabilidade civil da operadora de saúde por danos extrapatrimoniais na hipótese de cancelamento unilateralmente do contrato de plano de saúde de beneficiário em tratamento de urgência e emergência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde é abusiva em casos de paciente em tratamento de urgência e emergência; (ii) se é cabível a indenização por danos morais e o quantum arbitrado; e (iii) se é justificável a majoração da multa diária imposta por descumprimento de ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A rescisão unilateral de plano de saúde, quando o beneficiário encontra-se em tratamento médico de urgência ou emergência, é considerada abusiva, conforme entendimento pacífico do STJ e com base no art. 35-C da Lei nº 9.656/1998.

2. A conduta da operadora de saúde, que rescindiu o contrato de um paciente gravemente enfermo e descumpriu ordem judicial de manutenção do plano, configura ato ilícito, ofendendo os princípios da boa-fé e lealdade contratual, gerando direito à indenização por danos morais.

3. O valor de R$ 15.000,00 para cada autor, arbitrado a título de dano moral, é proporcional à gravidade da situação e à conduta da ré, sendo desnecessária sua alteração, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A majoração da multa diária por descumprimento da liminar é justificada pela inércia da operadora em cumprir a ordem judicial, conforme comprovado nos autos.

5. O pedido de restituição de despesas médicas não pode ser acolhido, pois não foi pleiteado na fase adequada do processo, observando-se princípio da congruência e adstrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos principal e adesivo desprovidos.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, durante tratamento de urgência, é abusiva, independentemente do regime de contratação.

A indenização por danos morais deve considerar a gravidade da conduta e o sofrimento causado à parte lesada, respeitando o binômio reparação/punição.

A multa diária por descumprimento de ordem judicial pode ser majorada quando comprovada a inércia da parte em cumprir a determinação judicial. (TJ/ES. Apelações Cíveis nº5029170-89.2022.8.08.0024.Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Julgamento: 05/12/24). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.

PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO PARA MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Casa de Saúde São Bernardo S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por A. A. R. G. (menor), Geralda da Rocha Gerke e Sapataria Mundial Ltda, determinou a manutenção do plano de saúde em favor do menor até alta médica do tratamento pelo método ABA, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo; e (ii) a obrigação da operadora de saúde em garantir a continuidade do tratamento do menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mesmo após a rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo é válida, conforme jurisprudência do STJ, desde que observados os requisitos previstos na Resolução Normativa da ANS n. 195/2009, o que ocorreu no caso concreto.

2.Todavia, a continuidade do tratamento médico do menor deve ser assegurada, nos termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.082 (REsp 1.842.751/RS), garantindo-se o tratamento necessário para a sua incolumidade física até a alta médica.

3. A jurisprudência pacífica reconhece a ilegalidade da rescisão de plano de saúde durante tratamento de patologia grave, como o TEA, o que configura violação aos direitos do consumidor e justifica a indenização por danos morais.

4. O quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos danos sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo é válida, desde que atendidos os requisitos da legislação aplicável.

2. A operadora deve garantir a continuidade do tratamento médico essencial de beneficiário diagnosticado com doença grave, como o Transtorno do Espectro Autista, até a alta médica, mesmo após a rescisão contratual. (TJ/ES. Apelação Cível nº
5000605-70.2022.8.08.0039. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Data de Julgamento: 16/10/24).

Por fim, com relação à multa no valor total de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) pelo descumprimento das decisões de Id 12395497 e 12395516, verifica-se que, embora alegue neste momento não ter descumprindo a determinação liminar de manutenção dos serviços do plano de saúde, não cuidou a apelante, mesmo tendo sido expressamente intimada para tanto, de infirmar as alegações de descumprimento apresentadas pelo apelado à época, tendo este, por outro lado, juntado aos autos
print
de conversa informando a existência de restrição e também recibo de pagamento particular da consulta (Id 12395514 e 12395515).

Nesse sentido, é certo que competia à apelada comprovar o devido cumprimento da decisão, sobretudo quando oportunizada a sua manifestação pelo juízo. Ademais, mesmo em sede de recurso, se limita a recorrente a alegar que a informação de suspensão se deu pela antiga operadora – São Bernardo Saúde -, que lhe antecedeu na prestação dos serviços e disponibilizava sua rede. Tal alegação por si só, contudo, não se revela suficiente a demonstrar o cumprimento da decisão, sobretudo quando desprovida de elementos probatórios.

Nada obstante, observo que, muito embora a primeira decisão que deferiu o pedido liminar (Id 12395497) tenha consignado a imposição de multa pelo descumprimento no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), a decisão posterior, que intimou a apelada a se manifestar acerca da alegação de inércia apresentada pelo apelado (Id 12395516) não fixou nova multa ou majorou a anterior, de modo que indevido o acréscimo de R$5.000,00 (cinco mil reais) estabelecido em sentença.

Outrossim, também deve ser observado que c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (EAREsp nº 650.536) no sentido de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo pelo juízo da causa, quando demonstrado que o valor arbitrado revelou-se exacerbado, diminuindo
ex officio
o
quantum debeatur
, a fim de evitar o pretenso enriquecimento sem causa.

Tem-se, pois, que o valor de R$30.000 (trinta mil reais) se revela desproporcional e supera, em muito, o próprio valor despendido pelo apelado com a consulta particular que se viu obrigado a realizar com o descumprimento da ordem de manutenção de seu plano de saúde - única consequência pontual relatada do descumprimento -, de modo que se revela razoável a sua redução ao patamar de R$10.000 (dez mil reais).

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformo, em parte, a sentença recorrida, para: a) possibilitar que,
ao final do tratamento do autor
, seja disponibilizada carta de carência/portabilidade, caso inexistente oferta de plano de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar e b) reduzir a multa pelo descumprimento da decisão liminar para R$10.000,00 (dez mil reais).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-ne por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria,

É, respeitosamente, como voto,